Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715759-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ARLLEN FARIAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização n. 0701801-66.2022.8.07.0001, proposta por ARLEN FARIAS DE SOUSA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122132870 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado, a fim de determinar a reabilitação de seu acesso à plataforma Uber, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que o motorista agravado descumpriu obrigações previstas no contrato celebrado pelas partes, dando ensejo a inúmeras reclamações por parte dos usuários. Obtempera que a conta do agravado foi desativada em novembro de 2021 e a ação foi proposta somente em janeiro de 2022, o que conduz à conclusão de que não é esta a sua única fonte de renda. Ressalta, ademais, que não se encontram configurados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo agravado, haja vista necessidade de dilação probatória de modo a viabilizar a solução da controvérsia. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35386192. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, discorre o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar os requisitos da possibilidade de reativação da conta de motorista na plataforma da Uber, a título de tutela de urgência. Na hipótese dos autos, o agravado, na inicial da demanda originária, afirmou que é motorista vinculado à plataforma UBER há mais de 2 (dois) anos e que realizou 18.796 (dezoito mil setecentos e noventa e seis) viagens, com uma avaliação dos usuários no patamar de 4.87 pontos. Destacou que, no entanto, sua conta foi desativada em 30/11/2021, sob o fundamento de que teria sido registrada uma agressão física a um usuário. O agravado ponderou que, no entanto, o único evento anormal refere-se a um acidente de trânsito, cuja ocorrência policial inicialmente registrada não faz alusão a agressão física entre os envolvidos. Aduz que somente após alguns dias após o acidente, houve alteração da comunicação de ocorrência policial, com notícia de agressão física. Após o agravado haver comprovado a inocorrência das agressões físicas, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do acesso do à conta na plataforma UBER. No entanto, na petição recursal, a agravante reproduziu diversas reclamações apresentadas por usuários do aplicativo, atribuindo ao agravado comportamento agressivo e descortês. O Código da Comunidade Uber (113354723), em relação ao comportamento do motorista em relação aos usuários, estabelece: Trate todos que fazem parte da comunidade Uber com o mesmo respeito que você gostaria de receber. A forma como você usa a Plataforma da Uber faz a diferença na segurança e no conforto das outras pessoas. A cordialidade é muito importante. Por isso, esperamos que você use o bom senso e mantenha a compostura ao usar a Plataforma da Uber e interagir com os demais integrantes da Comunidade Uber — o mesmo comportamento que você teria em um espaço público. (...) A Uber proíbe comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes. Não use palavras, gestos ou atos desrespeitosos, ameaçadores ou inapropriados. Por exemplo, não compartilhe imagens explícitas (como imagens de sexo ou violência física) com outros integrantes da comunidade Uber, inclusive por meio dos sistemas de suporte online da Uber ou em relação a uma experiência com a Plataforma da Uber. Recomendamos evitar opiniões pessoais potencialmente polêmicas, como as relacionadas a religião e política. Assim, constata-se a necessidade de dilação probatória para o fim de esclarecer se o comportamento do agravado, ao transportar clientes do aplicativo UBER poderia ensejar o cancelamento de sua conta. Para fins de deferimento de tutela de urgência, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Por certo, não estando evidenciado, de plano, a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda originária, não seria cabível o deferimento da tutela de urgência. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre os litigantes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 2. Apenas após a instauração do contraditório e a completa instrução processual, é que será possível a análise acerca da legalidade do cancelamento do cadastro do agravante junto à plataforma de transporte mantida pela agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394971, 07311046520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pelo agravante para formar entendimento quanto ao seu alegado direito de recadastramento como motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços da Uber. 3. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória a fim de cotejar os fatos narrados com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros por aplicativo, de modo a promover necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1389174, 07250412420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. O contrato celebrado pelas partes litigantes é regulamentado pela Lei n. 13.640/2018, e assegura a rescisão contratual em caso de descumprimento das obrigações pactuadas. O agravante demonstrou o registro de vários relatos negativos com relação à prestação de serviços pelo motorista agravado, sendo que tais avaliações foram levadas em consideração para a desativação da conta na plataforma, estando em conformidade com o pactuado, no item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital (ID 113354726 dos autos de origem), documento este juntado pelo próprio agravado em sua petição inicial. Ademais, tem-se caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual comportamento agressivo por parte do agravado poderá comprometer a imagem da agravante perante os usuários. Portanto, os elementos de prova apresentados pela agravante evidenciam a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.